Tribunal: TJMT
Processo: 1001295-88.2022.8.11.0006
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001295-88.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDA DE ARRUDA MACHADO - CPF: 638.625.221-72 (RECORRENTE), TANIELLY PASTICK ALVES - CPF: 041.643.911-03 (ADVOGADO), CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (ADVOGADO), AGROPECUARIA VALE DA SERRA IND. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA - ME - CNPJ: 14.346.315/0001-08 (RECORRIDO), ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - CPF: 322.397.269-20 (ADVOGADO), BRUNA CAROLINE DE SOUZA CALIXTO - CPF: 053.885.779-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1001295-88.2022.8.11.0006

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente
:
FERNANDA DE ARRUDA MACHADO

Recorrido
:
AGROPECUARIA VALE DA SERRA IND. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA - ME

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS.
PRELIMINAR REJEITADA. COMPRA E VENDA DE PRODUTO IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO ANIMAL.
INEXISTÊNCIA DE PROVAS.
CONDUTA ILÍCITA NÃO EVIDENCIADA.
RECURSO CONH
ECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:
"VISTOS ETC.
Dispensado
o
relatório

na
forma do art.
38 da Lei dos
Juizados

Especiais
.

Trata
-se de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS
ajuizado

por
F
ERNANDA DE ARRUDA MACHADO
em

face
de AGROPECUARIA VALE DA SERRA IND. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA- ME, no
qual

informa
que
comprou
da
Requerente
o valor de R$ R$ 11.880,00 (
onze
mil
oitocentos
e
oitenta

reais
) de “
sal
mineral” para o
seu

gado
e no
lugar
do
sa
l

veio

calcário
e outros
produtos

tóxicos
que
matou

mais
de 70
animais
.
Posto

isto
,
requer
a
restituição

em
dobro do valor
pago

pelos

produtos
No

caso
,
não

havendo

vício
que
possa

obstar
o regular
prosseguimento
do
feito
,
preparado

está
o
processo
para
jul
gamento

antecipado
,
posto
que as
provas
dos autos
são

suficientes
para a
solução
da
lide
,
sendo
,
portanto
,
dispensável

dilação

probatória
.
Não

há
que se
falar

em

complexidade

suficiente
que
autorize

afastar
a
competência

deste

Juízo
e
não
se
revelam

na

esp
écie

nenhumas
das
situações

preliminares

ao

mérito
e
prejudiciais
de
mérito
da
demanda

descritas
no
artigo
337 do
Código
de
Processo
Civil que
impeçam
o
avanço
e
análise
da
controvérsia

posta
. No
tocante
a
preliminar
de
inépcia
da
inicial
,
ao

analisa
a
que
stão
,
verifica
-se que
os

requisitos

legais
do
pedido
no
Juizado

Especial
estão

descritos
no
artigo
14 da Lei 9.099/95, e
foram

atendidos
pela
parte

Autora
. A
petição

inicial

contém

os

requisitos
do
artigo
319 do CPC,
indicando
o
Juízo
, as
partes
e a causa
de
pedir
, de forma
coerente
.
Assim
,
a

inicial

apresentada

possibilita

às

Requeridas

ampla

argumentação
e
dilação

probatória
.
Deste

modo
,
rejeito
a
preliminar

arguida
.

Em

Contestação
, a
requerida

requer
a
realização
de
prova

pericial
, no
presente

caso
o
con
junto
de
provas

produzidas

nos
autos
permite
o
julgamento
do
mérito

sem

necessidade

da
mesma
,
razão
pela
qual
, REJEITO a
preliminar

arguida
.
Passo

ao

julgamento
de
mérito
.

Em

análise

aos
autos,
tenho
que
razão

não

assiste
à
autora
.
Compete à
parte

autora

trazer

aos
autos
os

fatos

constitutivos
do
seu

direito
,
consoante

estabelece
o
artigo
331,
inciso
I, do
Código
de
Processo
Civil.
Assim

como
,
segundo
a
regra

contida

nos

artigos
300 e 302 do
Código
de
Processo
Civil, compete
ao

réu

alegar
,
na

contestação
,

toda

matéria
de
defesa
,
expondo
as
razões
de
fato
e de
direito
, com que
impugna
o
pedido
do
autor
, sob
pena
de
presumirem

verdadeiros

os

fatos

não

impugnados
. A
Requerida

aduz
que é
considerada

uma
das
mais

conceituadas

empresas

brasileiras de fabricação e distribuição de produtos de nutrição
animal, que
nunca

houve

desacordo
entre as
partes
,
alegando
que
em

verdade
, o que
ocorreu

foi
a
falta
de
recursos
pela
parte

Requerente
de
adimplir
as
parcelas
3ª e 4ª da
compra

realizada
,
sendo

esse o motivo de pr opositura de ação de execução de título extrajudicial após a empresa

Requerida

constatar
que a
Requerente

sustou

os

cheques

relativos

ao

pagamento
da
compra

acima

referenciada
. A
Requerente

em

nenhum

momento

demonstra

nos
autos o
dano

narrado

alega

os

supo
stos

prejuízos

sem
,
contudo
,
demonstrá-los
. Ante o
exposto
: JULGO IMPROCEDENTE a
pretensão

contida

na

inicial
, com
fundamento
no
artigo
487,
inciso
I, do
Código
de
Processo
Civil.
Deixo
de
condenar

em

custas
e
honorários

advocatícios

nesta

fase
, a
teor
dos

artigos
54 e 55, da Lei
nº
9.099/95.

Em

havendo

recurso

inominado

tempestivo
e com
preparo
,
recebo
-o no
efeito

devolutivo
.

A
parte

recorrida

deve

ser

intimada
para
contrarrazões
e,
em

seguida
,
deve

ser

feito
o
envio
à
Turma

Recursal
.

Em

caso
de
recurso

in
ominado
com
pedido
de
justiça

gratuita
a
parte

solicitante

deve
,
desde
logo,
juntar

aos
autos
documentos

hábeis
a
comprovar
a
condição

hipossuficiente
.

Não

sendo

juntado
com o
pedido
,
deve
a
secretaria

promover

a

intimação
do
recorrente
para que
junte

comp
rovante
de
insuficiência

financeira
no
prazo
de 5
dias

ou

comprovação
de
recolhimento
do
preparo
.
Vindo

aos
autos o
pedido
de
gratuidade
com a
devida

comprovação
de
insuficiência

financeira
,
remeta
-se o
feito

concluso
para
análise
do
pedido
.
Transitada

em

julgado
,
ao

arquivo
, com as
devidas

baixas
.

Jackézia
Rodrigues da Silva
Neri

Juíza

Leiga

Vistos
, etc.
HOMOLOGO o
projeto
de
sentença
retro,
na
forma do art.
40 da
Lei 9.099/95 e art.

8º,
parágrafo

único
da Lei
Complementar

Estadual

nº
270/2007.

Preclusa

a via
recursal
e nada
sendo

requerido
,
arquivem
-se
os
autos com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.

Publique
-se.
Intimem
-se.
Cumpra
-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA
Juíza
de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que:

Em

resumo
,
sustentou
que: a) o
produto

adquirido
para
alimentar

seu

gado

estava

inadequado
e
causou
a
morte
de
muitos
deles; e b)
sofreu

dano
material e moral
em

razão
da
referida

venda
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

procedente

a

ação
.

3.
Nas

contrarrazões
,a
parte

reclamada

arguiu

ofensa

ao

princípio
da
dialeticidade
e, no
demais
,
contrapôs
as
razões

recursais
.

4.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).
Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve

ser

conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
, STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator
Ministro

Gurgel
de
Faria
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023 e TJMT N.U 1000781-40.2023.8.11.0091,
TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024).
Contudo
, se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

ób
ice

ao

seu

conhecimento
.
No caso concreto, embora a parte recorrida alegue ofensa ao princípio da dialeticidade, nota-se que a sentença julgou improcedente a ação sob o fundamento de que a parte reclamante não evidenciou os prejuízos suportado e a parte recorrente alegou que suportou prejuízos material e m
oral em razão do suposto fornecimento de sal mineral impróprio para o consumo de seu gado, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

5.
Falha

na

prestação
de
serviço
.
Nas

relações
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
dispensá
-lo com
qualidade
e de forma
eficiente
(art. 22 do CDC).
Nesse

sentido
: N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL
, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024.
Caso

não

cumpram
com
esse

dever
,
fica

caracterizada
a
falha

na

prestação
do
serviço
e a
conduta

ilícita
.
No
caso
dos autos,
embora
a parte
reclaman
te

alegue

ter

adquirido

produto
(
sal
mineral) da parte
reclamada
que
estava

impróprio
para o
consumo
de
seu

gado
, inclusive
causando
a
morte
de
vários

destes
, nota-se que
não

foi

juntado

nenhum

elemento
de
prova

nesse

neste

sentido
.
Isto

porque
parte
autor
a

juntou

apenas
um
Boletim
de
Ocorrência

contendo

sua

narrativa
(ID 220202652/PJe2), a nota fiscal
cancelada
,

referente
à
compra
do
produto
(ID 220202653/PJe2)
,
e um
resultado

analítico

em

amostra
de
sal
que
em
nada
elucidou

os

fatos

narrados
(ID 220202654/P
Je2),
além
do que,
não

evidenciou
o
nexo
causal entre o
produto

adquirido
e a
morte
de
seu

gado
,
aliás
,
também

não
fez
prova

deste

último
.
Dessa
forma,
constata
-se que a parte
reclamante
"
em

nenhum

momento

demonstra

nos
autos o
dano

narrado

alega

os

supost
os

prejuízos

sem
,
contudo
,
demonstrá-los
",
devendo

ser

mantida
a
referida

conclusão
.

6.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
(art.
55 da Lei
nº
9.099/95).

8.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei nº 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz
de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDEACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDEACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024